Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÂO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) VERSUS JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL ÓRFÂOS E SUCESSÔES DE BRAZLÂNDIA (SUSCITADO). DECLÍNIO EX OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, após declínio pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de indenização por danos materiais e morais. 1.1. O Juízo Suscitado declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Taguatinga/DF, conforme requerido pelo autor e tendo em vista que um dos réus reside naquela localidade. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, relativa, não pode o juiz declinar de ofício de sua competência. Dessa forma, somente pode ser arguida pelo réu, no prazo de resposta, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício.

2. Verifica-se que a despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 2.1. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.2. Com efeito, como bem destacou o parecer ministerial, “no caso em análise, observa-se que o autor reside em Brazlândia, o primeiro réu em Taguatinga, e o segundo réu no Riacho Fundo 1. O feito foi ajuizado no domicílio do autor, sendo eleito por ele no momento da distribuição, não se verificando ocorrência de escolha aleatória de foro.” 2.3. Precedente: “(...) 5. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.” (07404370720228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 24/2/2023).

3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos s Sucessões de Brazlândia (Suscitado).